Tribunal: TJMT
Processo: 1046703-54.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WANESSA LORENA DE NOBREGA FERNANDES - CPF: 903.580.401-59 (RECORRENTE), ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO), CLINEU ARAUJO FERNANDES - CPF: 667.939.391-49 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

Embargos de Declaração:

1046703-54.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

30/08/2022

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante:

WANESSA LORENA DE NOBREGA FERNANDES

CLINEU ARAUJO FERNANDES

Embargado:

LATAM AIRLINES GROUP S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDAO – ERRO QUANTO À CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – ACOLHIMENTO – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. De acordo com o parágrafo único do art. 48 da Lei de Regência dos Juizados Especiais os erros materiais constantes no acórdão podem ser corrigidos de ofício.

2. Embargos de Declaração CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão abaixo ementado:

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PERÍODO PANDEMIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Trata-se de ação indenizatória em que os Recorrentes postulam reparação por danos morais e materiais, em razão do cancelamento de voo realizado pela empresa Recorrida. 2.Em suma, alegam que na data de 11/02/2020, adquiriram passagens aéreas com destino a Bariloche, Argentina pelo valor de R$ 11.280,64 (onze mil, duzentos e oitenta reais e sessenta e quatro centavos). O voo estava previsto para sair de Cuiabá-MT no dia 31/07/2020, com escala em São Paulo e chegada em Bariloche em 01/08/2020, com retorno em 07/08/2020. Mencionaram que, posteriormente, no dia 12/02/20, fizeram a troca do voo 7769 pelo voo 7761 de Bariloche a Buenos Aires, para não haver a troca de Aeroporto, pagando pela diferença de preço pela comodidade, no valor de R$1.717,30 (mil setecentos e dezessete reais e trinta centavos). Contudo, no dia 26/05/2020, foram notificados que os voos foram cancelados, razão pela qual em 30/05/2020, solicitaram o reembolso dos valores, uma vez que não teriam disponibilidade de viajar em outra data. Por fim, declararam que o reembolso foi negado, o que ensejou na presente ação. 3.No primeiro grau, o juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais no sentido de condenar a Recorrida ao pagamento dos danos materiais, deixando, contudo, de condenar a companhia aérea ao pagamento de danos morais, pois entendeu que o cancelamento ocorreu devido a uma situação atípica ocasionada pela pandemia do Covid-19, não havendo que se falar na responsabilidade da Recorrida. 4.O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. 5.No caso, o cancelamento do voo ocorreu no curso da Pandemia da Covid-19, sendo que as empresas aéreas suportaram uma drástica redução em suas operações, como alterações de malhas, atrasos de voos e outras consequências. 6.Dessa forma, assim como verificado pelo juízo a quo, não é possível verificar a ocorrência de ilícito praticado pela empresa Recorrida, tendo em vista que o cancelamento ocorreu por condições alheias à sua vontade. 7.E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88. 8.Dessa forma, entendo que no presente caso o cancelamento do voo não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte. 9.Danos morais não comprovados. 10.Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 11.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 12.Condeno as Recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa.

A parte Embargante se insurge contra o referido acórdão, alegando erro material uma vez que os honorários advocatícios deveriam ser aplicados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, como arbitrado no acórdão objurgado.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Pela análise dos autos, verifico que merece acolhimento a pretensão da Embargante, em virtude do erro material constante na fundamentação do voto e acórdão, que apontou equivocadamente que a Embargante foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da causa, quando deveria ter sido sobre o valor da condenação.

Sendo assim, RECEBO os presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos e ACOLHO-OS, nos termos do art. 1.022, I do CPC,
a fim de

retificar a decisão, de modo que, onde consta:

“(...)Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído â causa.
.
(...)”.

Deverá ser lido:

“(...)Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022